Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723079-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA SOLEDADE REIS NUNES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo ao agravante interno a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora